Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. MÚTUO ONEROSO. INADIMPLENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença, de forma correta, constituiu o mandado inicial em título executivo, com a incidência de juros de mora e correção monetária desde a última atualização nos termos do contrato, mostrando-se incabível sua cumulação com juros remuneratórios. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao apelo.